Tribunal: TJSP
Processo: 0020495-52.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inexistência. Correção monetária e juros de mora. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo E. STF recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo em novembro de 2018. Acórdão proferido esta Câmara em sede de juízo de retrataçãopor que deve permanecer inalterado. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inexistência. Correção monetária e juros de mora. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo E. STF recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo em novembro de 2018. Acórdão proferido esta Câmara em sede de juízo de retrataçãopor que deve permanecer inalterado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0020495-52.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são embargados
ALZIRA PEDRO DE PAULA, ANTONIO EUSTÁQUIO RIOS, CONCEIÇÃO
SILVA PEREIRA, CREUSA GONÇALVES DOS SANTOS, DARCI DA SILVA
POLO, DURVALINA MORATO, ELAINE CRISTINA REIS DOS SANTOS
SILVA, ELIANE PESSOA DE ANDRADE, GERALDA JOANA GOMES DA
SILVA, GESSI DE CASTRO KOYAISHI, HERMINIA ALMA POLOTZEK,
IDELMA CIUFFI RODRIGUES, IVONE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MORI,
IVONE MIL HOMENS BOTTINO, LENI BEHMER PINTO CÉSAR, LEONICE
APPARECIDA NALIN GIORGI, LUSMAR ROCCA HERRERO, MARIA AUREA
BUENO DA SILVA, MARIA DA LUZ TEIXEIRA GALVÃO, MARIA DAS
GRAÇAS SILVA, MARIA JOSÉ CHIARADIA DOS SANTOS, MARIA JOSÉ
GAVIOLI,
MARIA
MODESTA, MARIETA
CERAVOLO GUIMARÃES,
MARIZILDA C. FERREIRA DOS SANTOS, MARLENE DE ALMEIDA,
MARLENE FERREIRA DE NARDI, NAIR DOS SANTOS PAULINO, NEUSA
FERREIRA DE SALES, ROSEMARY CANDIDA DA SILVA, ROSEMARY
CANDIDA DA SILVA, SILVIA APARECIDA RODRIGUES DE ALENCAR,
VALDECI FELIPE DO NASCIMENTO e WALTER SCOTT VICENTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020495-52.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 19626
2
VOTO No 19626
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0020495-52.2013.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: ALZIRA PEDRO DE PAULA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inexistência.
Correção monetária e juros de mora. Entendimento do
Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Embargos
de declaração opostos contra decisão proferida pelo E. STF
recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo em
novembro de 2018. Acórdão proferido esta Câmara em sede
de juízo de retrataçãopor que deve permanecer inalterado.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Prefeitura
Municipal de São Paulo nos quais alega, em síntese, que o STF suspendeu o RE
no 870.947/SE em razão de possível produção de prejuízos de grande monta ao
erário dos entes federados. Diante do exposto, requer que a suspensão do
presente processo até o julgamento em definitivo do citado recurso extraordinário
(fls.491/504).
O curso do processo foi suspenso ante a suspensão
determinada nos embargos de declaração no RE n°870.947/SE (fls. 505).
Os autos retornaram a esta C. Câmara ante o julgamento
definitivo do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão proferido no
RE n° 870.947/SE (fls. 507).
É O RELATÓRIO.
Importa consignar, primeiramente, que os Embargos de
Declaração opostos contra o v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de
outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020495-52.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 19626
3
Desta feita, quando a condenação imposta à Fazenda não for
de natureza tributária, a correção monetária, por força do julgamento do RE no
870947, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária IPCA-E e quanto aos juros moratórios devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09.
In casu, a r. sentença julgou improcedentes os embargos à
execução para reconhecer a inaplicabilidade da Lei no. 11.960/09 nos cálculos dos
valores exigidos (fls. 393/395).
O v.acórdão de fls.432/434 negou provimento ao recurso da
Prefeitura do Município de São Paulo e manteve o afastamento da aplicação da Lei
no. 11.960/09.
A Prefeitura do Município de São Paulo interpôs recursos
especial e extraordinário, aduzindo, como uma das razões do seu inconformismo,
que o acórdão incorreu em equívoco ao afastar a incidência da Lei no 11.960/2009
para a fixação dos juros de mora e da correção monetária (fls. 437/445 e
447/458).
Posteriormente,
ante
o
julgamento
do
REsp
n.
1.495.146/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, bem como do Tema
810 pelo Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Seção de Direito Público
remeteu os autos a esta Câmara, para que reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls.477/483).
Por fim, esta Turma Julgadora exerceu o Juízo de
Retratação para modificar o v. Acórdão de fls. 470/476 e determinar que a
correção monetária tenha por base a Tabela Prática do TJSP que utiliza o
IPCA-E e que os juros de mora sejam calculados, a partir da citação, na forma
do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
(fls.491/493)
Forçoso reconhecer, portanto, que inexiste no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020495-52.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 19626
4
julgado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, uma vez que
o entendimento esposado no acórdão embargado (fls.491/493) se coaduna com a
decisão do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto e pelo meu voto, rejeito os embargos
PAULO GALIZIA
Relator